Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-40.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800016-40.2022.8.14.0015

APELANTE: FABIO JUNIOR BAIA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPPB. DESCUMPRIMENTO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA À CONDENAÇÃO. TESE REJEITADA. VIOLÊNCIA PRATICADA, APENAS, CONTRA A COISA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO DESTACADO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU ROUBO TENTADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

2. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPPB, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para furto ou roubo tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão a saber se: (i) a inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB invalida o reconhecimento pessoal realizado; (ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) a conduta deve ser desclassificada para furto ou para roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento do acusado ocorreu logo após os fatos, com prisão em flagrante e recuperação imediata da
res furtiva
, não havendo demonstração de induzimento ou prejuízo à defesa. A confirmação da autoria em juízo, sob o crivo do contraditório, supre eventual irregularidade formal. 5. O art. 226 do CPPB estabelece procedimento recomendável, cuja inobservância não acarreta nulidade automática, sobretudo quando a condenação se fundamenta em robusto conjunto probatório judicializado.

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos guardas municipais, corroborados pela apreensão do bem subtraído em poder do acusado logo após o roubo.

7. A grave ameaça restou caracterizada pela simulação de porte de arma, mediante gesto idôneo a incutir temor na vítima, circunstância suficiente para tipificar o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto ou tentativa, consoante relevo no depoimento prestado pela ofendida em Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento*: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 2. A simulação de porte de arma, apta a incutir temor na vítima, configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157,
caput
; CPPB, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 222259 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 01.03.2023; STF, JSTF 238/258.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por
Fábio Júnior Baia Vieira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. João Paulo Santana Nova da Costa, Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, tendo como vítima Ariele Rafaielle dos Santos.

Narra a denúncia,

à ID 33573759,
que:

“O DENUNCIADO FABIO JUNIOR BAIA VIEIRA foi preso em flagrante delito no dia 03.01.2022, por volta das as 10:20horas, pela prática do crime de ROUBO, tipificado no artigo 157 do Código Penal.

Apurou-se que guardas municipais estavam fazendo ronda no bairro Centro, quando foram acionados por populares que um indivíduo trajando camisa vermelha e bermuda azul teria roubado o celular de uma mulher e corrido sentido a Avenida Magalhães Barata.

A guarnição saiu em diligência com objetivo de identificar e prender o acusado, momento em que avistaram um indivíduo com uma camisa vermelha no ombro andando na via, avenida Magalhaes Barata esquina com a Senador Lemos e quando estava passando em frente ao Mateus Eletro foi realizada a abordagem ao denunciado, sendo que após fazer uma busca pessoal encontraram aparelho celular subtraído da vítima dentro da sua cueca.

A ofendida Ariele Rafaielle dos Santos Gomes declarou que estava manuseando seu aparelho celular quando foi abordada pelo denunciado que exigiu que ela entregasse o referido bem, sendo que a vítima num primeiro momento se recusou a entregar puxando o aparelho. Em razão disso, o denunciado fez grave ameaça a vítima colocando a mão por baixo da camisa fazendo menção estar armado. Assim, a vítima entregou o aparelho.

A guarnição entrou em contato com a vítima que confirmou que o celular era seu e que foi o indivíduo autor da ação criminosa.

Perante a autoridade policial o denunciado negou o roubo, mas confessou que o aparelho celular pertencia a vítima.

2 –
DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado
FABIO JUNIOR BAIA VIEIRA
praticou o crime de previsto no
Art. 157, ambos do CP.

3 –
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME

Com efeito, há indícios profusos CORROBORANDO a materialidade e a autoria do delito praticado pelo denunciado.

A materialidade do delito em tela encontra-se evidentemente consubstanciada nos presentes autos pelos depoimentos das testemunhas e da vítima prestados na Delegacia de Polícia, e apreensão do aparelho celular em poder do denunciado.

A autoria, por sua vez, também resta sobejamente provada pela declaração das testemunhas, das vítimas, ouvidos no procedimento investigatório e que adiante se arrolam para serem inquiridas em juízo, bem como pelos demais documentos acostados aos autos”
.

Em

razões recursais
,
à ID 33573869
, pugna a defesa pela nulidade do reconhecimento pessoal, alegando descumprimento do art. 226 do CPPB; absolvição, ante a ausência de provas aptas à condenação,
subsidiariamente
, desclassificação para o crime de furto ou roubo tentado, já que a violência teria sido praticada, apenas, contra a coisa.

Em contrarrazões,

à ID 33573873
, a RMP do Ministério Público de 1º Grau, Dra. Camila de Melo Dutra, pugna pelo conhecimento do Recurso de Apelação em epígrafe, e no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta

Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, em exercício pela 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de Apelação interposto em favor de Fábio Júnior Baia Vieira.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, de maio de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Não obstante a defesa tenha deixado de tratar a nulidade arguida em sede preliminar, assim o farei.

PRELIMINAR

-
Da nulidade do reconhecimento pessoal

Aduz a defesa, que todo processo de reconhecimento do réu encontra-se completamente viciado, vez que não atendeu aos regramentos expostos e taxativos do art. 226 do CPPB, tampouco da Resolução nº 484/22 do CNJ, já que apenas o acusado foi apresentado à ofendida caracterizando “show up”.

Em análise dos autos, observa-se que a alegativa supra não merece abrigo.

Com efeito, observa-se que o reconhecimento do acusado ocorreu logo após os fatos, não se baseado em reconstrução a exigir lembrança da ofendida, vez que ela, desde o primeiro momento, o reconheceu como autor do roubo, o que foi corroborado pelos depoimentos dos agentes públicos ouvidos em Juízo, os quais confirmaram a perseguição, a prisão imediata dele e a recuperação da
res furtiva
. Ademais, não se verifica nos autos qualquer indicativo de induzimento ou dúvida quanto à identidade do acusado, ora Apelante, como bem quer fazer entender a defesa.

Cumpre destacar ainda que, em Juízo, a vítima voltou a reconhecer, de forma indubitável, o réu como sendo o autor do crime, quando assim relatou: “
que no dia 03/01/2022 estava no local de trabalho com o celular, quando o réu apareceu e puxou o objeto. Ressaltou que o réu fez menção de que estava armado. Alegou que após a subtração, ele correu e foi detido pelos guardas, tendo o reconhecido
”.

De outra banda, diante do entendimento Pretoriano, se a vítima ou testemunha do evento delituoso aponta, com segurança, em audiência judicial, o acusado como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPPB, revestindo-se, esse meio probatório, de validade inquestionável de aptidão jurídica suficiente para legitimar, ainda mais quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório.

Desse modo, irrelevante o fato de que o reconhecimento do acusado não tenha sido realizado em estrita observância ao que dispõe o art. 226, do CPPB, consoante alegado pela defesa, se a condenação estiver assentada no conjunto probatório carreado aos autos e não apenas nesse meio de convicção.

Para corroborar o acima alegado, traz-se a colação o seguinte escólio:

STF: “Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida”
(JSTF 238/258)
.

Sobre o tema, vale a pena transcrever os ensinamentos de
NUCCI. Trecho extraído da obra
Código de Processo Penal Comentado
, Ed. Forense, 24ª Edição, 2025.
verbis
:

“
4.
Reconhecimento informal:
a lei impõe, como se observa nos incisos do artigo em comento, uma forma específica para a prova produzir-se, não se podendo afastar desse contexto. Assim, para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi perdido por completo, nem deve ser desprezado. Apenas não receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado. Logicamente, perde sua força, embora não seja desprezível. Ensina Tornaghi que “a forma se exige para a existência do reconhecimento; a inobservância da forma acarreta a inexistência deste ato, mas não a inexistência de todo e qualquer ato. E se o outro ato praticado convence o juiz, não é possível dizer que ele não está convencido. A lei prevê determinados meios de prova, mas não impede outros” (Compêndio de processo penal, t. III, p. 929). Em igual posição, está o magistério de Camargo Aranha (Da prova no processo penal, p. 170). É posição firme na jurisprudência que o reconhecimento feito de maneira informal não macula o ato probatório: STF: “I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP)” (
RHC 222259 AgR
, 2.a T., rel. Ricardo Lewandowski, 01.03.2023, v.u.).

Por fim, importa destacar que o sistema probatório processual penal brasileiro se rege pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois a decisão foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos e ao reconhecimento do acusado efetivado pela ofendida.

Assim, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

- Da absolvição por ausência de prova

Pugna o réu/apelante pela sua absolvição, sob o fundamento de ausência de provas, já que a autoria delitiva não restou validada, diante da suposta nulidade supra arguida.

Ab initio
, a pretensão trazida no bojo do presente item, de igual forma, não tem como prosperar, consoante se observa da rejeição da preliminar.

In casu
, o réu foi condenado pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes colhidas durante as fases processuais, que denotam a autoria delitiva, tendo o Magistrado
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição no caso em apreço, pois o conjunto probatório é robusto e escorreito para apontar a autoria delitiva à pessoa do recorrente.

Assim, ratificando suas declarações prestadas na fase inquisitiva, a vítima
Arielly Rafaele dos Santos Gomes,
ouvida em Juízo,
à ID 33573850
, relatou que: “
no dia 03/01/2022 estava no local de trabalho com o celular, quando o réu apareceu e puxou o objeto. Ressaltou que o réu fez menção de que estava armado. Alegou que após a subtração, ele correu e foi detido pelos guardas, tendo o reconhecido
”.

As informações prestadas pela ofendida foram plenamente corroboradas pelos Guardas Municipais que participaram, diretamente, da prisão do acusado, os quais
,
em Juízo,
à ID 33573850
, asseveram:

A testemunha José Bertoldo de Barros:
“
que

foi acionado por populares e prendeu o cidadão. Afirmou que estava na companhia de outros 02 (dois) guardas e que encontraram um celular com o réu, dentro de sua roupa. Esclareceu que a vítima era mulher, e que ela reconheceu o acusado no local, sendo que ele estava com o objeto do crime
”.

A testemunha Edilson Luiz da Silva: “
que estava na Av. Barão do Rio Branco, quando foi acionado por populares. Informou que o acusado teria roubado um celular de uma cidadã que trabalha próximo à feira. Afirmou que as pessoas seguiram o acusado, disseram as características e a roupa que ele vestia, bem como informaram que ele havia entrado por trás da antiga Caixa Econômica. Aduziu que o réu foi detido e com ele foi encontrado o aparelho celular. Esclareceu que a vítima reconheceu o réu no local
”.

A testemunha Ivanilson Lima da Costa, também, guarda municipal, em síntese, relatou:
“
que estava de serviço no centro da cidade, quando se deparou com populares correndo atrás do réu, tendo eles pedido apoio. Afirmou que o réu foi detido e com ele foi encontrado o aparelho celular da vítima
”.

Por seu turno, o réu Fábio Júnior Baia Vieira, em interrogatório judicial, confirmou a subtração, com o emprego de força física sobre o objeto, tendo exigido a entrega do aparelho celular, mas negou ter feito menção de estar armado.

Como se vê, o cometimento da ação delituosa resta induvidoso, já que os testemunhos são uníssonos em apontá-lo como sendo o autor da prática do crime narrado na peça acusatória, e até pela confissão dele próprio.

Contudo, a tese abraçada pelo Apelante de que a força física empregada foi contra o objeto, não encontra eco no depoimento, em juízo, da vítima, vez que a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado acerca do relevo e a importância induvidosa de que a palavra da vítima nos crimes como o perpetrado no caso sob exame ganha especial credibilidade, principalmente naqueles em que não há testemunhas, tampouco quando inexistem motivos para uma falsa acusação.

Dessa forma, as provas produzidas contra o recorrente na fase de inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas em Juízo, descabendo falar-se em absolvição por ausência de autoria delitiva, de modo que restou plenamente comprovada a existência do crime pelo qual foi o réu condenado.

- Da desclassificação para o delito de furto ou tentativa de roubo

Por fim, requer o Apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto ou tentativa de roubo.

In casu
, consoante se verifica das palavras da vítima
Arielly Rafaele dos Santos Gomes
, ouvida em Juízo, como dito alhures, estas relataram de forma detalhada como se deu a empreitada criminosa.

Assim, importa trazer a lume o entendimento doutrinário acerca do assunto, liderado pelo saudoso jurista
Julio Fabbrini Mirabete
que, em sua eterna obra:
Código Penal Interpretado, 9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1145,
leciona:

“A ameaça, também conhecida como violência mortal (
vis compulsiva
ou
vis animo illata
), é a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe liberdade psíquica.
Pode-se

ameaçar

por
palavras, escritos,
gestos
, postura etc. A simulação do emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo”
.
GRIFEI

Nessa senda, não há o que se falar na inexistência de provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de roubo, razão pela qual não devem ser acolhidos os argumentos acima expendidos, a fim de desclassificar o crime para furto ou roubo tentado, por absoluta falta de amparo fático-probatório a sustentar a tese em comento.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de que o
decisum
atacado permaneça inalterado.

É o voto
.

Belém/PA, 02

de junho de 2026

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/06/2026